Tribunal: STF
Processo: Rcl 89405
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Instituto Gnosis alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região contrariado, no Processo n. 0100336-16.2023.5.01.0046, o decidido no julgamento da ADPF 664.

Narra ter o Tribunal reclamado reformado a sentença proferida em embargos à execução para restabelecer a indisponibilidade de ativos financeiros decorrentes de contratos de gestão firmados com os Municípios de Maricá e do Rio de Janeiro para aplicação na área da saúde.

Enfatiza desrespeitado o paradigma, no qual assentada a impenhorabilidade de recursos públicos destinados à saúde.

Pede a cassação do acórdão reclamado.

É o relatório. Decido.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento.

Assiste razão ao reclamante.

A jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente assentado a inconstitucionalidade de quaisquer medidas de bloqueio ou penhora de recursos públicos para satisfação de créditos de terceiros. Ilustram esse entendimento pronunciamentos emanados das ADPFs 275, 387, 485, v.g.

Na ADPF 664, esta Corte reputou inconstitucional a constrição de receitas públicas vinculadas a contratos de gestão firmados entre o Poder Públicos e entidades prestadoras de serviços de saúde. Reproduzo a ementa:

CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. CONSTRIÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. RECURSOS DE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VIA CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM ENTIDADES DE TERCEIRO SETOR. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes: ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, DJe de 27/6/2019; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/2/2020, DJe de 6/3/2020; ADPF 620-MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2020, DJe de 12/5/2020; ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 4/6/2020, pendente publicação de acórdão; entre outros julgados. 2. Medida Cautelar confirmada e ação julgada procedente.
(ADPF 664, ministro Alexandre de Moraes, DJe 4.5.2021)

Sobre a matéria, reputo oportuno citar, ainda, o decidido pelo Supremo no julgamento da ADPF 1.012:

CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS VINCULADAS A CONTRATO DE GESTÃO PARA CONSECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF. 1. O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência consolidada no sentido de vedar o bloqueio, penhora ou liberação, de receitas públicas, vinculadas a contratos de gestão firmados entre o poder público e entidades do terceiro setor para a prestação de serviços públicos de saúde. 2. Precedentes do STF nas ADPFs nº. 275, 620 e 664, dentre outras. 3. Em respeito aos princípios da separação de poderes, legalidade orçamentária, eficiência administrativa e continuidade dos serviços públicos, mostram-se inconstitucionais decisões judiciais que determinam a constrição de receitas que compõem o patrimônio público e estão afetas à execução de serviços de saúde, direcionando-as, indevidamente, para o pagamento de despesas estranhas ao objeto dos contratos de gestão. 4. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental que se julga procedente.
(ADPF 1012, ministro Edson Fachin, DJe 19.12.2022)

No caso, o órgão reclamado dispôs que:

Aduz que a impenhorabilidade de verbas públicas não pode ser estendida às entidades privadas por simples presunção de vinculação contratual com a Administração.
Pugna pela reforma da decisão de embargos à execução para se restabelecer a penhora eletrônica efetivada via SISBAJUD sobre as contas de titularidade do Instituto Gnosis, garantindo-se a satisfação do crédito trabalhista reconhecido judicialmente.
Assim decidiu o Juízo a quo:
"Afirma a parte a 1ª Ré, que firmado com o Estado do Rio de Janeiro, por intermédio da Secretaria Estadual de Saúde, os Contratos de Gestão nº 018 /2020, n° 007/2015, n° 034 /2015 e n° 009/2022, tendo por objetivo operacionalizar e executar os serviços de saúde no Município do Rio de Janeiro e de Macaé. Em razão disso, pugna pelo levantamento da constrição perpetrada via SISBAJUD nas contas nº 43278-4, nº 39736-9, nº 40059-9 e n° 43968-1, existentes junto ao Banco do Brasil (agência 1251-3), ao argumento de que impenhoráveis tais valores por entender que se destinam exclusivamente ao cumprimento das finalidades pactuadas nos contratos acima indicados. Na oportunidade, apresentou os documentos de Id b4f40d4 até Id 04aff4d.
Ao exame.
Inicialmente, cumpre asseverar que a penhora eletrônica foi no valor total de R$24.566,12, conforme se verifica da certidão do SISBAJUD anexada sob Id 0ec5394, datada de 31/03/2025. Por sua vez, os documentos apresentados pela Ré sob Id b4f40d4 até Id f770cf0 (Extrato de Ordens Judiciais emitidos pelo Banco do Brasil), revelam que as constrições se deram sobre os valores depositados nas contas correntes abaixo indicadas, todas pertencentes a agência nº 1251-3 do Banco do Brasil:
1.Conta nº 43278-4: R$24.278,61
2.Conta nº 39736-9: R$1,51
3.Conta nº 40059-9: R$0,01
4.Conta nº 43968-1: R$285,99
TOTAL: R$24.566,11
Já as declarações da Prefeitura do Rio de Janeiro e da Prefeitura de Maricá anexadas sob Id 2925902 e Id ff7a718 e o Relatório de Id 04aff4d, demonstram que as contas acima enumeradas, de titularidade da 1ª Reclamada, se destinam-se exclusivamente ao recebimento de recursos públicos destinados a aplicação compulsória na saúde.
Portanto, com razão a parte Ré.
Neste sentido, a decisão proferida pelo STF, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 664, em 19/04/2021, com o seguinte teor:
"Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual do Plenário, sob a Presidência do Senhor Ministro LUIZ FUX, em conformidade com a certidão de julgamento, por maioria, acordam em julgar procedente o pedido formulado na arguição de descumprimento de preceito fundamental para declarar a inconstitucionalidade das decisões judiciais que determinaram a constrição de verbas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde em contas vinculadas a contratos de gestão ou termos de parceria para a execução de ações de saúde pública, nos termos do voto do Relator, vencido o Ministro MARCO AURÉLIO."
O acórdão em questão, transitou em julgado em 12/05/2021.
Por tal motivo, e em obediência a esta decisão, deve ser levantada a constrição perpetrada sobre os valores acima indicados, pelo que julgam-se procedentes os Embargos à Execução."
Pois bem.
A primeira executada lista contas correntes supostamente vinculadas exclusivamente aos Contratos de Gestão nº 02/2021 e 09/2021, bem como aos Termos de Colaboração 09 /2022 e 12/2023 com o Município do Rio de Janeiro (ID. 2925902), e com o Município de Maricá, o Contrato de Gestão n° 018/2020 (ID. ff7a718), todos com objetos relacionados à execução de serviços relacionados à saúde pública.
Verifica-se do art. 1º do estatuto da agravante (ID 7bf9222) que a entidade é uma "associação, sem fins lucrativos, com prazo de duração indeterminado, com sede e foro na cidade do Rio de Janeiro, tendo sido constituída na forma preconizada no Código Civil Brasileiro e observando os ditames da Lei Federal nº 9.637, de 15 de maio de 1998, que dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações sociais e Parcerias Público-Privadas (PPP)."
Observa-se, ainda, do art. 8º do mesmo Estatuto que os repasses dos entes públicos contratantes não são a única fonte de receita da entidade, já que lista um rol não taxativo que inclui também doações de terceiros e, via de consequência, eventuais juros sobre ativos financeiros e patrimoniais diversos.
Da análise da documentação trazida aos autos, a vinculação exclusiva das contas correntes listadas é apenas mencionada nas declarações trazidas aos autos dos entes contratantes, contudo, não tendo sido sequer citadas em nenhuma cláusula dos contratos de gestão e termos de cooperação trazidos aos autos, não podendo a mera declaração dos entes contratantes servir de evidência inequívoca de que tais contas sejam destinadas exclusivamente ao repasse de recursos públicos para a aplicação compulsória em ações e serviços de saúde a atrair a aplicação do inc. IX do art. 833 do CPC.
Ademais, ainda que o fossem, o Juiz da Execução determinou tão somente a ativação do SISBAJUD (ID. 0ec5394), não presumindo ou determinando que os bloqueios recaíssem sobre conta bancária específica.
Assim, não se aplica o entendimento consolidado no STF quando julgou as ADPF 664 e 485, onde, inclusive, restou consignado na última que "verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro, para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF /88)".
Destarte, dou provimento ao recurso do segundo réu para, reformando a decisão de embargos à execução, determinar a manutenção do bloqueio judicial realizado na conta da primeira Executada.
(Grifei)

Depreende-se dos autos a existência de constrição indiscriminada de valores constantes em contas correntes destinadas ao recebimento de valores oriundos dos Municípios de Maricá e do Rio de Janeiro para prestação de serviço de assistência à saúde à população no âmbito do SUS.

A determinação de bloqueio alcançou, de forma linear, quaisquer recursos em contas titularizadas pelo organização social, desconsiderando a orientação adotada no precedente apontado, a impedir constrição de valores destinados à saúde e recebidos a título de contrato de gestão firmado.

O quadro sinaliza inobservância dos aludidos precedentes, cabendo à autoridade reclamada observar o que decidido no processo objetivo, sob pena de inviabilizar-se a consecução de políticas públicas locais. Embora admitida a determinação de bloqueio, cumpre dela ressalvar valores direcionados à saúde e obtidos mediante convênios.

3. Do exposto, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada, no que se refere ao bloqueio de valores das contas do reclamante recebidos de contratos de gestão firmados com entes públicos e destinados a políticas de saúde.

4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópias da presente decisão, para que juntem ao processo de origem e deem ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.

5. Intime-se. Publique-se. 

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente